Tribunal: STF
Processo: HC 259418
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabricio Silva Diniz impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO  PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas. 



    2. O agravante busca a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal, alegando ausência de provas de intenção de mercancia e quantidade ínfima de maconha apreendida. 



    3. O Tribunal de origem confirmou a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, com base em provas dos autos, incluindo testemunho e apreensão de drogas e apetrechos. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal. 



    5. Outro ponto é verificar se a revaloração das provas dos autos para definição jurídica diversa é possível sem reexame de matéria fáticoprobatória, diante do disposto na Súmula n. 7/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    6. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou novos fundamentos capazes de afastar as conclusões da decisão agravada. 



    7. A desclassificação do delito demandaria reexame de matéria fáticoprobatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.



    8. A quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias do caso, como a apreensão de balança de precisão e sacos plásticos, corrobora a tipificação do delito como tráfico de drogas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal requer análise das circunstâncias do caso e não pode ser feita em sede de recurso especial se demandar reexame de provas. 2. A presença de apetrechos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão, reforça a tipificação do delito como tráfico de drogas.



    (AREsp 2.887.986 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese “a desclassificação da conduta do paciente para o art. 28 da Lei Nº 11.343/2006”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça para afastar o pleito de desclassificação:



    No caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos: 



    [...]



    No entanto, o Tribunal de origem consigna que restaram devidamente demonstradas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, fundamentando-se nas provas dos autos. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 328-329): 



    Embora o apelante ainda insista em se eximir de responsabilidade quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que as drogas eram para consumo pessoal, tal vertente não procede, posto que a testemunha Elenilson disse que conhecia o réu anteriormente aos fatos e declinou aos policiais que o acusado vendia entorpecentes, o que restou confirmado com a apreensão de várias porções de drogas (maconha e cocaína) no local. 



    Além disso, NÃO procede a afirmação de que deva ser aplicado ao caso a tese fixada no TEMA 506 do STF. 



    [...]



    No caso, ao contrário do alegado pela defesa, embora a quantidade de substância descrita no LAUDO DEFINITIVO tenha sido de pequena monta, não se pode desconsiderar que a análise pericial foi realizada apenas de uma pequena amostra das substâncias apreendidas, não se podendo concluir que a quantidade descrita no referido Laudo foi a massa total da substância apreendida com o réu. 



    Quanto ao ponto, é possível notar que no LAUDO PRELIMINAR houve a descrição pelos peritos acerca do total de material apreendido que se tratava de: "(...)  4.1 - 02 (dois) pacotes, sendo formados por sacos de plástico transparentes que acondicionavam uma substância portando uma textura com a granulometria reduzidíssima e na cor branca, a massa bruta do material atingiu 66,6 g (sessenta gramas e seis decigramas) sendo que o pacote menor a sua massa bruta atingiu 2,0 g (dois gramas)", e que as substâncias foram submetidas a testes  químicos que indicavam tratar-se de MACONHA e COCAÍNA. Na oportunidade, ao final do laudo, os peritos ainda mencionaram que amostras do material seria encaminhado para realização do exame definitivo, confira-se: 



    Laudo Exame Preliminar (id. 24765474 - Pág. 32) 



    "Para a realização do exame definitivo do material do subitem 4.1 no ILC/RO foi encaminhado duas amostras que a sua massa bruta atingiu 4,2 g (quatro gramas e dois decigramas), enquanto do material do sub-item 4.2 a massa bruta de uma amostra portava l,6g (um grama e seis decigramas), que seguem em um saco portando o seguinte lacre 00005626. O material restante foi devolvido num saco que portava o seguinte lacre: 00005627" 



    Portanto, não há que se falar que o quantum de droga apreendida esteja dentro dos parâmetros firmados no TEMA 506 do STF. 



    Para além disso, não basta que apenas a quantidade do entorpecente apreendido seja de pequena monta, deve-se também levar em conta as circunstâncias do caso, e como na hipótese dos autos, além de vários sacos plásticos utilizados para "endolar" a droga, foi apreendida uma balança de precisão, comumente utilizada no tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para acolher a pretensão do recorrente, e desclassificar o delito de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. (grifei)



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso): 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente